Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734342-53.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0021044-97.1986.8.07.0001 – id 243903118) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da imissão na posse do imóvel arrematado, bem como para que se realize prévia medição e demarcação da área objeto da arrematação. Alega, em suma, que o Juízo a quo atribuiu à parte interessada/arrematante a definição dos contornos exatos da posse, sem a necessária supervisão técnica e sem assegurar contraditório efetivo, abrindo espaço para extrapolações que podem implicar indevida apropriação de área não compreendida no título executivo judicial. Acrescenta que foi intimada poucas horas antes da execução da medida, o que inviabilizou a formulação e a apreciação de pedido suspensivo e que a alegação de ausência de delimitação da área não é genérica, pois o próprio mandado judicial registra que a medição “será realizada pelo arrematante”, sustentando que o processo executivo não é incompatível com a adoção de medidas acautelatórias que previnam a prática de atos potencialmente lesivos. Aponta perigo de dano na possibilidade de consolidação de situação fática irreversível, com possível extrapolação de limites da área e comprometimento econômico do bem remanescente, pois, uma vez alterada a configuração física ou iniciada a exploração econômica do imóvel, torna-se inviável ou excessivamente onerosa a restituição ao estado anterior Requer a tutela de urgência para suspensão da imissão na posse. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e anular a imissão na posse. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Quando da assinatura do auto de arrematação (id 213006071 - autos principal), a devedora foi intimada (CPC 903, § 2o) em 03/10/24, manifestando-se (id 214909616) em 17/10/24 sem, entretanto, alegar necessidade de limitação da área objeto da imissão, cujo mandado foi expedido após o prazo legal. Cumpridas as determinações pendentes, foi expedido, em 07/02/25, o mandado de imissão na posse dos lotes 850/860, da matrícula 16.800, do 4o RIDF, cujo cumprimento ocorreu em 24/02/25. Conforme a certidão da Oficiala de Justiça (id 227009708), os lotes acham-se dentro de uma área onde há um portão de entrada única e que a agravante ocupava, na ocasião, os lotes 850 a 930, entretanto, “não houve arrombamento, pois a parte fará a medição correta dos lotes para a efetivação da medida”. Assim, em primeira análise, ainda que o terceiro arrematante faça a medição dos lotes, considerando que, à primeira vista, não há muros/cercas que os separem dos demais lotes ocupados pela agravante, não foram apresentados sequer indícios de que a imissão tenha ultrapassado os limites dos lotes 850/860, o que também afasta o alegado risco de dano. 3. Indefiro a liminar, assegurando ao agravante, porém, a faculdade de acompanhar as medições, inclusive por meio de técnico de sua escolha. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator